Tribunal: TJMT
Processo: 1014626-87.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014626-87.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIRENE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 030.209.811-90 (RECORRENTE), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), GIOVANE CELESTINO DA SILVA - CPF: 274.801.398-02 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL PEDAGIADA. ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL. ACIDENTE EM RODOVIA LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO RECORRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE VIA BRASIL MT 320. TRECHO OPERADO PELA EMPRESA VIA BRASIL 246.
EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, § 6º, CF E ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. RECURSO IMPROVIDO.

O Município não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações relacionadas a acidentes ocorridos em rodovias estaduais, cuja conservação e fiscalização são de responsabilidade do Estado.

A concessionária de rodovias pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa responsável pelo trecho onde ocorreu o acidente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 28, § 2º do CDC.

A concessionária de rodovias responde objetivamente pelos danos causados aos usuários por falhas na conservação da via, conforme o art. 37, § 6º da CF. e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

Mantem-se o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZDOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1014626-87.2022.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra e

Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A

Recorrido(s):

Cirene Oliveira dos Santos Silva, Giovane Celestino da Silva e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. Nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, CONCEDO PARCIAL PROCEDÊNCIA a

presente

reclamação para CONDENAR os Reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada autor a título de danos morais, devidamente corrigido pelo índice IPCA-E a partir da data do acidente (20/06/2015) e juros moratórios aplicados à poupança de acordo com artigo 1º-F, da Lei nº. 9494/1997, a partir da citação válida nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

Colendos Pares;

O Município de Tangará da Serra em suas razões recursais arguiu preliminarmente quanto a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o acidente ocorreu na Rodovia Estadual MT 358, que liga a cidade de Nova Olímpia a Tangará da Serra, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso a fiscalização pela conservação da via que foi cedida para a concessionária de pedagio.

Analisando os autos, verifico que apesar de ter ocorrido o acidente de Trânsito em trecho da Rodovia Estadual que fica localizada no perímetro urbano da cidade de Tangará da Serra, o ente municipal não possui competência para intervir na rodovia estadual, por se tratar de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Desta maneira, reconheço a ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Tangará da Serra/MT.

RECURSO RECORRENTE VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
.

Colendos Pares;

A Recorrente VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A, também arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o local do acidente não é de sua responsabilidade, pois não administra a Rodovia MT-358.

Em verificação aos documentos apresentados é possível observar que foi entabulado o contrato de concessão nº 001/2019/00/00, junto ao Estado de Mato Grosso, para prestação dos serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviário dos trechos de rodovias estaduais divididos em 03 Lotes.

Sendo de responsabilidade da
Via Brasil MT 320
o trecho que interliga as cidades de Nova Santa Helena, Colíder, Nova Canaã do Norte, Carlinda e Alta Floresta, como abaixo se vê:

Em que pese tenha sido constatado que a responsabilidade pelo trecho que interliga as cidades de Tangará da Serra à Nova Olímpia é da empresa
Via Brasil MT 246,
esta pertence ao mesmo grupo econômico, portanto, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva da
Via Brasil MT 320,
tendo em vista que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DE SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS - PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A arguição de que a Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A é responsável pelo trecho pedagiado da rodovia onde aconteceram os fatos narrados na exordial, a requerida VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A possui legitimidade passiva processual, notadamente porque pertencente ao mesmo grupo econômico, sendo certo que o art. 28, § 2º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “as sociedades integrantes dos grupos societários e sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código”. Rejeito tal preliminar.

2. De igual modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ser extra petita, pois, a mesma caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado na petição inicial, o que certamente não ocorreu no caso, pois da análise da petição inicial, verifica-se que a recorrida pleiteou indenização por danos morais e materiais.

3. Com relação a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, rejeito-a também, isso porque, em sede de Juizados Especiais, o artigo 38 da Lei n.º 9.099/95, estabelece a forma da fundamentação necessária, bastando à menção sobre os elementos de convicção do magistrado. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento da julgadora a quo.

4. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva da reclamada no evento danoso, eis que é prestadora de serviço público, que está sujeita à responsabilização civil prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva, calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de conservação e manutenção da via).

5. Conquanto o ocorrido noticiado na inicial tenha causado transtornos à autora, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.

6. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

8. Danos materiais comprovados e devidos.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000453-39.2023.8.11.0050, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)

RECURSO INOMINADO Nº 1002343-45.2023.8.11.0007 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA RECORRENTE: VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A RECORRIDO: FERNANDO LUCAS LUCZINSKIJUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. ÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO COM BURACO NA PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, § 6º, CF E ART. 22 , PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de pretensão indenizatória ajuizada para ressarcimento material decorrente de queda de automóvel em buraco, quando trafegava por via pedagiada.

2. Sentença de parcial procedência da ação que determinou a restituição de R$ R$ 1.175,00 (mil cento e setenta e cinco reais) a título de danos materiais e julgou improcedente o pedido por danos morais.

3. Recurso exclusivo da Via Brasil MT 100, que defende sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto não é a responsável pela administração da rodovia em que ocorreu o acidente.

4. No caso, a pretensão não merece acolhida, na medida em que a empresa que administra a rodovia MT320 – na qual ocorreu o acidente – pertence ao mesmo grupo econômico da recorrente, conforme amplamente divulgado no sítio eletrônico do Estado de Mato Grosso à época da concessão, disponível em
https://www.sinfra.mt.gov.br/-/11857486-concessionaria-via-brasil-assume-administracao-da-rodovia-mt-320
.

5- Deste modo, em consideração à Teoria da Aparência, verifica-se que se tratam de empresas do mesmo grupo econômico, tendo a ré legitimidade para figurar no polo passivo, nos termos do art. 28, § 2º, do CDC, tanto o é que não negou a autoria da resposta administrativa ao recorrido, quando negou o ressarcimento dos danos.

6- Este é o entendimento da Jurisprudência sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – TERMO DOS JUROS DE MORA – ALTERADOS PARA A DATA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU À CAPACIDADE DOS OCUPANTES – DANOS MORAIS AFASTADOS – READEQUAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 1º APELO PREJUDICADO. As empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico e atuam ativamente na atividade econômica desenvolvida são partes legítimas para responder objetiva e solidariamente pelos danos causados. A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista. Nas indenizações por danos materiais, tratando-se de relação jurídica contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária, do efetivo prejuízo. Repele-se a indenização por danos morais, se o acidente automobilístico não originou lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento. (TJ-MT 10008097020198110051 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.8. Recurso conhecido e não provido.9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002343-45.2023.8.11.0007, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024)

No mérito a Recorrente aduz que não deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a recorrente e o Estado de Mato Grosso, por não ter sido demonstrada a falha na prestação do seu serviço, uma vez que não tem autorização para operar no trecho em que os recorridos alegam que sofreram a queda em decorrência do buraco na via.

Apesar das alegações recursais da concessionária recorrente, friso que já foi analisada a sua responsabilidade pelos danos causados aos recorridos, sendo assim, a concessionária de serviço público, possui responsabilidade de natureza objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Logo, se há a prova da ocorrência do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário pela falha no dever de conservação da via pública por ela mantido.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO –
BURACO
NA
PISTA
– DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO. 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ARTIGO 37, § 6º DA CF/88 - FALTA DE MANUTENÇÃO NA RODOVIA DEVIDAMENTE COMPROVADO - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL - FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR NOTAS E DESPESAS MÉDICAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- RECURSO NÃO PROTELATÓRIO - MULTA INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe à
concessionária
que detém a concessão sobre a rodovia vigiar

a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por
buraco
na
pista
enseja a responsabilização objetiva da
concessionária
pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

A indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção
.

Já o direito à indenização por dano estético surge quando demonstrada a existência de CICATRIZ permanente e invalidez parcial irreversível, e a sua quantificação deve considerar a extensão da deformidade e sua repercussão na vida pessoal da vítima. Se os embargos de declaração não são opostos com intuito manifestamente protelatórios, incabível é a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

(N.U 1006593-41.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE FORNCEDORES.
BURACO
NA
PISTA
PRÓXIMO AO PÁTIO DE PEDÁGIO. RUPTURA DE 2 (DOIS) PNEUS. QUEBRA DO EIXO. VEÍCULO DANIFICADO. MEDIDAS QUE GARANTAM A SEGURANÇA DOS MOTORISTAS. RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS. INDENIZAÇÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe à
concessionária
que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por
buraco
na
pista
, enseja a responsabilização objetiva da
concessionária
pelos danos causados. 2- Havendo a prova do evento danoso, do nexo causal e dos danos suportados é dever da
concessionária
indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.
(N.U 1007442-42.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

No que tocante ao pedido para que seja excluído ou reduzido a condenação a título de dano moral, entendo que o
quantum
indenizatório, está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como está de acordo com o que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Promovida
e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, em consequencia julgo extinto a presente demanda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Nego provimento ao recurso da Promovente
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024